Tribunal: STF
Processo: HC 264979
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Mendes de Lima, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva.



    Aduz a defesa que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela suposta violação aos princípios da legalidade, da presunção de inocência, da proporcionalidade e do devido processo legal pelo Tribunal local, que manteve o decreto prisional de primeiro grau por seus próprios fundamentos. 



    Requer a concessão de liminar para: 



    “a) revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, com expedição imediata de alvará de soltura clausulado; ou, 



    b) substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, consideradas suficientes e adequadas ao caso concreto; ou, ainda, 



    c) conceder prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, diante da condição de pai e único responsável por filha menor de seis anos de idade;”



    No mérito, requer: 



    “seja confirmada a liminar ora pleiteada e, consequentemente, concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, declarando-se a nulidade da prisão preventiva imposta e determinando-se: 



    a) sua imediata soltura, mediante termo de comparecimento aos atos do processo; ou 



     b) a substituição da prisão por medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP; ou 



     c) a conversão da prisão em prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, V, do CPP; ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que os impetrantes não anexaram a decisão proferida pelo Ministro do STJ, ora apontado como autoridade coatora.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente